Tribunal: TJSP
Processo: 2026676-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Prestação defeituosa de serviços de internet banda larga no município de Piquete/SP. Fornecimento de velocidade muito abaixo da contratada, além de recusa na instalação de novos serviços à parte dos munícipes. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor. Inconformismo que prospera. Não preenchimento dos requisitos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Prestação defeituosa de serviços de internet banda larga no município de Piquete/SP. Fornecimento de velocidade muito abaixo da contratada, além de recusa na instalação de novos serviços à parte dos munícipes. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor. Inconformismo que prospera. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo. Ação civil pública proposta com base em inquérito civil instaurado e instruído com reclamações alardeadas por munícipes nas redes sociais. Impossibilidade de se verificar, em cognição sumária, se os reclamantes efetivamente são usuários dos serviços de internet fornecidos pela agravante. Laudo pericial elaborado em ação individual remota, proposta por um dos consumidores, que aferiu a qualidade do serviço entregue apenas em sua residência. Informação prestada pela magistrada de primeiro grau que faz presumir que os serviços de internet podem ser contratados de outra(s) operadora(s). Fatos relatados na inicial da ação civil pública que devem ser dirimidos sob o devido processo legal, garantido às partes o pleno exercício do direito ao contraditório. Tutela de urgência revogada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026676-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Piquete, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S/A, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - P. GERAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026676-53.2020.8.26.0000
Agravante: Telefonica Brasil S/A
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo - P. Geral de Justiça
COMARCA: Piquete
VOTO N° 10.599
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Prestação defeituosa de serviços de internet banda larga no
município de Piquete/SP. Fornecimento de velocidade
muito abaixo da contratada, além de recusa na instalação de
novos serviços à parte dos munícipes. Insurgência da ré
contra decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor.
Inconformismo que prospera. Não preenchimento dos
requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de
dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo.
Ação civil pública proposta com base em inquérito civil
instaurado e instruído com reclamações alardeadas por
munícipes nas redes sociais. Impossibilidade de se
verificar, em cognição sumária, se os reclamantes
efetivamente são usuários dos serviços de internet
fornecidos pela agravante. Laudo pericial elaborado em
ação individual remota, proposta por um dos consumidores,
que aferiu a qualidade do serviço entregue apenas em sua
residência. Informação prestada pela magistrada de
primeiro grau que faz presumir que os serviços de internet
podem ser contratados de outra(s) operadora(s). Fatos
relatados na inicial da ação civil pública que devem ser
dirimidos sob o devido processo legal, garantido às partes o
pleno exercício do direito ao contraditório. Tutela de
urgência
revogada.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 381/382, nos autos da ação civil pública no
1000005-21.2020.8.26.0449, fundada em má prestação de serviços de
internet (banda larga), relativo ao deferimento do pedido de tutela de
urgência, nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de ação civil pública proposta pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em
face de TELEFONICA BRASIL S.A. - Telefônica/Vivo,
qualificado na inicial. Alega o autor, em resumo, que há por
parte dos munícipes reclamação acerca de não oferta de
serviços em diversas regiões da cidade pela requerida à
comunidade piquetense, além de reclamações acerca de má
prestação dos serviços ao que conseguiram a contratação.
Requer-se a concessão de tutela de urgência em caráter
incidental para que a requerida seja, desde logo, obrigada a
disponibilizar acesso à internet a todos os usuários
piquetenses que o solicitarem (precipuamente banda larga),
em toda a extensão da Comarca, assegurando, demais disso,
a velocidade efetivamente contratada por cada qual dos
consumidores, sem interrupções ou intermitências. Juntou
documentos. A tutela provisória de urgência, inclusive em
sede de procedimento especial, tem por requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, conforme se extrai do artigo 300
do Código de Processo Civil, e, no presente caso os
documentos
encartados
aos
autos
evidenciam
a
probabilidade do direito invocado. Isso porque, ao que
consta, há má prestação de serviços, comprovadas por meio
da documentação carreada aos autos, inclusive laudo
pericial realizado em ação individual. Também presente o
requisito do periculum in mora, qual seja, "a possibilidade
de lesão, o que deve ser analisado dentro dos critérios
objetivos que permitam ao julgador, ainda que por meros
indícios, concluir pelos riscos de dano ou prejuízo". Com
efeito, além dos direitos inerentes aos contratantes, o acesso
à internet tem se mostrado fundamental à sociedade atual,
de modo que a ofensa a esse direito pode trazer prejuízos de
difícil reparação. Desta forma, defiro a liminar requerida, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fim de DETERMINAR que a operadora de telefonia
requerida forneça a velocidade efetivamente contratada por
cada um dos consumidores, ressalvada a oscilação
permitida
em
norma
regulamentadora;
Outrossim,
DETERMINO seja disponibilizado acesso à internet em toda
a região concedida, sob pena de multa no importe de R$
300,00 (trezentos reais) ao dia, aplicável a cada consumidor
que demonstrar a violação do ora determinado, limitando-se
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor. [...]”
Sustenta a recorrente, em suma, que os requisitos
legais para deferimento da tutela provisória de urgência, previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, não estão preenchidos. Isto
porque, além da decisão impugnada não ter fixado um prazo para
cumprimento da obrigação, não há prova cabal dos fatos relatados na
inicial pelo Ministério Público. A decisão foi prolatada de forma
genérica, sem especificar as regiões, a quantidade de consumidores e as
providências que devem ser adotadas para viabilizar a ampliação e
melhoria dos serviços na cidade de Piquete. Afirma que o Ministério
Público não pode se imiscuir nas atribuições que são de competência
exclusiva da ANATEL, notadamente no que se refere ao poder de
regulamentação, medição e fiscalização dos serviços de telefonia e
internet, razão pela qual lhe falta, inclusive, interesse de agir. A ação foi
proposta com base em meras informações oficiosas alardeadas por
alguns moradores da região de Piquete por meio de redes sociais e
algumas ações judicial individuais, desacompanhadas de um laudo
técnico imparcial produzido sob o crivo do devido processo legal. Aduz
que o município de Piquete não integra os polos regionais para os quais
está obrigada a fornecer os serviços que lhe foram concedidos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
esclarecendo que sua intervenção na região ocorre por mera liberalidade
e se deve exclusivamente a interesses comerciais. De todo modo,
esclarece que os serviços de banda larga vêm sendo prestados no Estado
de São Paulo acima dos parâmetros mínimos exigidos pela normas
regulamentadoras, desde o ano de 2.017, conforme quadros
reproduzidos nas razões do recurso. Por tais motivos, requer que o
agravo seja conhecido e provido.
Recurso regularmente processado, com concessão
de efeito suspensivo, e contraminutado.
O r. juízo de primeiro grau prestou informações
complementares a fls. 268/269.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos seus incisos
II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o agravo comporta provimento.
Trata-se na origem de ação de ação civil pública
que visa à defesa de interesses difusos de consumidores, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, em razão da prestação defeituosa de
serviços de internet banda larga, no município de Piquete/SP.
O Órgão de primeiro grau deferiu o pedido de tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de urgência, nos moldes da decisão acima transcrita.
Contra referida decisão, insurge-se a demandada.
Pois bem.
O
presente
caso
demanda
uma
análise
pormenorizada do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Com efeito, além dos requisitos genéricos exigidos
para a concessão das tutelas provisórias de urgência, quais sejam, o
periculum in mora (perigo de dano irreparável) e o fumus boni iuris
(probabilidade do direito), no caso das tutelas antecipadas (ou
satisfativas), demanda-se, também, a reversibilidade da medida, nos
termos do §3o, do referido dispositivo legal.
Nesse contexto, além de não haver comprovação de
perigo de dano irreparável, a justificar a antecipação dos efeitos do
pedido principal, observada a tese sustentada pelo Ministério Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
também não há o preenchimento do requisito do risco ao resultado útil
do processo, caso a análise do pedido da tutela de urgência seja
postergada para depois da instauração do contraditório e da fase
instrutória do processo, se assim o r. juízo de primeiro grau entender
necessário.
Isso porque, os fatos narrados nos autos de origem
devem sem apurados sob o crivo do devido processo legal, porquanto as
provas que instruem o Inquérito Civil no 14.0379.0000088/2017, que
deu ensejo a propositura da ação civil pública, se baseiam em
reclamações de alguns consumidores, algumas delas formalizadas por
escrito ao Ministério Público, outras alardeadas na página do Facebook
intitulada “Piquete em Debate”.
No entanto, não é possível verificar, em cognição
sumária, se os todos reclamantes efetivamente mantêm relação
contratual com a agravante no município de Piquete/SP, ao passo que as
medições de velocidades anexadas ao inquérito (fls. 182/245) está
simplesmente ilegíveis.
Não se nega que as falhas na prestação dos serviços
de internet banda larga pela empresa demandada foram apuradas por
meio de laudo pericial elaborado na ação individual proposta por
Fernando Doyon Alves Kang, autos no 1000090-12.2017.8.26.0449.
Contudo, as questões discutidas naquela ação
reportam-se ao ano de 2.017, sendo que a perícia judicial foi deferida e
realizada em 07/07/2018 para aferir a qualidade dos serviços fornecidos
apenas da residência do referido consumidor (fls. 330/338 dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
origem), não havendo estudo ou laudo técnico atualizado apto a
demonstrar que o defeito isolado constatado se estende a todos os
usuários do serviço.
Além disso, nem sequer foi apontado na inicial da
ação civil pública números de protocolos de munícipes que não tiveram
o pedido de instalação atendido pela operadora agravante até a presente
data.
Quanto aos possíveis danos à parte da população
que não vem sendo atendida pelo serviço de internet banda larga,
denota-se dos documentos que instruem a ação civil pública que a
administração municipal firmou convênio com o Governo Federal para
disponibilização ao município e região do programa “Internet para
todos” cuja implementação do serviço popular depende de esforços e
providências a cargo do Poder Público.
De todo modo, a informação prestada pela d.
magistrada de primeiro grau a fls. 268/269 induz à conclusão de que o
mesmo serviço pode ser contratado de outra(s) operadora(s), visto ter
afirmado que “somente a requerida prestava o serviço até pouco
tempo, de modo que a falha nele ou negativa de prestação representava
total impossibilidade de acessar a internet...”. (destacamos)
Cumpre ressaltar, por fim, que a decisão impugnada
nem sequer fixou prazo razoável para cumprimento da obrigação de
tamanha envergadura, tendo em vista a necessidade de elaboração de
estudos prévios de viabilidade técnica e de infraestrutura necessária
para expansão dos serviços de modo a garantir a eficiência e a boa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualidade de internet almejadas pelos consumidores da localidade.
Na verdade, a medida liminar deferida acabou por
constituir a efetiva satisfação do direito pleiteado no processo principal,
descaracterizando, assim, a natureza jurídica de precariedade do
instituto da antecipação dos efeitos da tutela, o que não se pode admitir.
Desse modo, as questões suscitadas nos autos de
origem deverão ser dirimidas sob o crivo devido processo legal, de
modo a possibilitar às partes o pleno exercício do direito ao
contraditório, sendo que o pedido de tutela de urgência poderá ser
reanalisado pelo r. juízo de primeiro grau após o encerramento da fase
instrutória, se instaurada, ou quando da prolação da sentença de mérito.
Mais, não é preciso dizer.
De rigor, portanto, a reforma da decisão impugnada
para revogar a tutela de urgência deferida ao autor.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos acima explicitados.
Oportunamente, abra-se vista à P.G.J.

Curadoria dos Direitos dos Consumidores.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora